Tribunal: TJDFT
Processo: 0025547-64.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0025547-64.2014.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A APELADO: CAMILLE CIPRIANO VANINI TUPINAMBA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Os documentos de ID 8691307 e 8691311 evidenciam que houve a composição das partes extrajudicialmente e a quitação da dívida pelas Apelantes, de maneira que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Isto posto, nego seguimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator